Tribunal: TJSP
Processo: 2177369-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente - Impugnação improcedente – Verba indevida ao causídico do poupador – Defesa que é mero incidente da fase de cumprimento de sentença – Entendimento jurisprudencial – Pertinência do arbitramento, outrossim, apenas em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono do exequente - Impugnação improcedente – Verba indevida ao causídico do poupador – Defesa que é mero incidente da fase de cumprimento de sentença – Entendimento jurisprudencial – Pertinência do arbitramento, outrossim, apenas em caso de escoamento do prazo para pagamento a que aludia o art. 475-J, do CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo – Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

Agravo desprovido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368881
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2177369-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes
MARGARIDA PERES MORETTI, RICARDO JOSE MORETTI, CARLOS FLAVIO
MORETTI FILHO, MARCOS ROBERTO MORETTI, ANNA APPARECIDA
MORETTI, ANTÔNIO CARLOS MORETTI, ALFREDO LUIS MORETTI, JUSTINA
ROSA MORETTI, HERNANI RAMOS MORETTI, MARIA MUNIZ MORETTI e
MARIA ESTER MORETTI RUOCCO, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177369-83.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: MARGARIDA PERES MORETTI, RICARDO JOSE MORETTI,
CARLOS FLAVIO MORETTI FILHO, MARCOS ROBERTO MORETTI, ANNA
APPARECIDA MORETTI, ANTÔNIO CARLOS MORETTI, ALFREDO LUIS
MORETTI, JUSTINA ROSA MORETTI, HERNANI RAMOS MORETTI, MARIA
MUNIZ MORETTI E MARIA ESTER MORETTI RUOCCO
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
Voto no 123.140
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – Pretendido arbitramento em favor do patrono
do exequente - Impugnação improcedente – Verba indevida ao
causídico do poupador – Defesa que é mero incidente da fase de
cumprimento de sentença – Entendimento jurisprudencial –
Pertinência do arbitramento, outrossim, apenas em caso de
escoamento do prazo para pagamento a que aludia o art. 475-J, do
CPC/1973 – Precedente do STJ em sede de recurso repetitivo –
Art. 523, § 1o, do CPC/2015, aliás, que já está claro e expresso
nesse sentido – Caso concreto em que o executado realizou o
depósito no prazo legal – Descabimento da condenação honorária.

Agravo desprovido
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que, em fase
de cumprimento de sentença, deixou de arbitrar verba honorária em favor dos exequentes
poupadores.
Sustentam os agravantes, em síntese, serem cabíveis honorários
advocatícios na fase de execução, e postula o seu arbitramento.
É O RELATÓRIO

No que toca à verba honorária pretendida pelos agravantes, na fase de
cumprimento de sentença, razão não lhes assiste.
Nesse aspecto, revendo posicionamento anterior, passo a adotar a orientação posta no
Recurso Especial repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), de modo a não ser cabível a fixação
de honorários advocatícios caso haja rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento
de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo
para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que
somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos
autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2177369-83.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado,
com base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido.
Isto se justifica, uma vez que deve se considerar a impugnação como
incidente da fase de cumprimento de sentença e, tendo referida impugnação tal natureza
jurídica, não haveria mesmo razão alguma para o estabelecimento de sucumbência,
particularmente, verba honorária, pelo fato de sua rejeição.
Ainda observada a orientação indicada no REsp no 1.134.186/RS, acima
aludido, consultando-se o processo em Primeiro Grau, verifica-se haver sido o depósito de
fls. 223 (dos autos de origem) realizado dentro do prazo legal, e esta situação não gera para
os agravantes direito à fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e
considerando que se trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não
há na lei o que autorizasse a imposição daquele pagamento.
Na atualidade, aliás, o art. 523, §1o, do Código de Processo Civil/2015,
claramente determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Por ser assim, também sob esse aspecto incabível a pretendida
condenação honorária do ex adverso.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator